Tribunal: STF
Processo: ARE 1269296
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Avaré do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 231/235 - eDoc. 5):
    “Desacato contra Promotor de Justiça – Prova contundente – Negado provimento.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 239/243 - eDoc. 11), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (fls. 245/246 - eDoc. 13).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 248/257 - eDoc. 15).
    O recurso foi inadmitido porque “além de não ter sido contrariado qualquer dispositivo constitucional nesta ação, também não foi, no momento oportuno, feita qualquer arguição de relevância pelo recorrente”. A decisão de inadmissão ainda fundamenta que a única pretensão do recorrente é viabilizar uma nova apreciação dos fatos e das provas constantes nos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279/STF, bem como aponta o incabimento do recurso por contrariedade aos termos da Súmula 636/STF (fls. 276/277 - eDoc. 19).
    No Agravo, a parte recorrente defende que não pretende a reavaliação de provas e reforça a tese de existência de erro material na sentença condenatória, pois não teria dito a frase que ensejou a sua condenação, argumentando que “a sentença ‘criou’ uma frase para embasar a decisão”. No mais, reitera as razões do apelo extremo (fls. 280/291 - eDoc.22).
    É o relatório. DECIDO.
    Como visto, o único fundamento que ampara o apelo extremo é a suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Contudo o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. Tanto é que, do referido acórdão impugnado, extrai-se o seguinte trecho:
    “[...] Quanto ao mérito, a [sic] acusado teria desrespeitado o Promotor de Justiça que oficiava junto à Comarca de Paranapanema enquanto da oitiva informal de seu filho.
    O fato envolvia o filho da ré, que ao dirigir um quadriciclo, terminou por se envolver em um acidente. Quando a vítima, no pleno exercício de suas funções, passou a advertir o adolescente, a acusada passou a ser agressiva, dizendo que havia também outros menores praticando o mesmo ato no condomínio e que as autoridades nada faziam. O Promotor pediu para que falasse mais baixo e comunicasse os atos à polícia.
    A ré passou a gritar quando soube que havia sido instaurado um TC contra o padrasto do adolescente, momento em que o Promotor exigiu respeito e determinou que saísse de seu gabinete. No corredor a [sic] acusado passou a falar alto com o celular, dizendo que havia ‘abuso de poder’, de forma intimidativa à atuação do Promotor.
    Ainda, adentrou novamente no gabinete do Promotor e disse ‘eu não preciso de um cavalo comigo’, tornando a ser ríspida.
    As provas são cristalinas a indicar o crime, visto que testemunhas ouviram toda a ocorrência.
    Autoridades constituídas devem ser respeitadas por representarem o próprio Estado.
    É até compreensível a ré ficar nervosa com o ocorrido com seu filho e companheiro, mas daí a gritar dentro do gabinete do Promotor, que fica no interior do Fórum de Paranapanema, procurar intimidar a sua atuação, dizendo haver abuso de poder, e chamá-lo de ‘cavalo’, há um abismo intransponível.
    O crime de desacato é previsto no art. 331, do Código Penal, e visa proteger os servidores públicos no exercício de suas funções ou em razão delas, uma vez que os servidores, nessa condição, representam o próprio Estado.
    Desacatar significa humilhar, desprestigiar ou ofender, situações que podem ocorrer por diversas formas, inclusive verbalmente, como no presente caso, em que, de forma evidente, a [sic] acusado pretendeu ofender o Promotor de Justiça que presidia a oitiva informal, ofendendo-o sem qualquer mínima justificativa.
    Não é de se exigir ânimo calmo para crime semelhante, pelo contrário. Há, somente, a necessidade de dolo, e ele foi evidente.
    Quanto ao comportamento do Promotor, uma vez atacado de forma injustificada, apenas procurou se defender como a lei lhe garante, não exacerbando de seu direito em nenhuma oportunidade.
    São de conhecimento deste Magistrado Tratados sobre o tema, e inclusive decisões judiciais divergentes. Ocorre que o CP ainda vige e o tipo em discussão se encontra plenamente vigente. Não há nenhuma necessidade de se acrescentarem argumentos sobre tal tema àqueles utilizados em primeiro grau.
    [Sic] Alguns pessoas, não se sabe o porquê, imaginam que não tem deveres, somente direitos, podendo agir como bem entendem sem consequências, o que é um ledo engano.
    A atuação de autoridades deve ser prestigiada, e não o contrário.
    [...]”
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que no aresto impugnado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo sua condenação pela prática do crime de desacato. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente